Tribunal: TJDFT
Processo: 0700903-22.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700903-22.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO VITOR PEREIRA FILHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata o presente de Agravo de Instrumento interposto por JOÃO VITOR PEREIRA FILHO, em face de decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, Decisão, ID 36236223, indeferiu o pedido de tutela recursal. Devidamente intimado o agravado apresentou contrarrazões, ID 36711665. O Ministério Público apresentou manifestação, ID 37545219. Informação da Defensoria Pública do Distrito Federal esclarecendo que o agravante recebeu alta do Hospital Regional de Sobradinho, bem como, foi disponibilizado, em 14/07/2022, leito fixo para as sessões de hemodiálise. É o relatório. Decido. Tendo em vista as informações do agravante que as sessões de hemodiálise já estão ocorrendo de forma fixa, objeto do presente agravo, a perda do objeto do presente agravo é medida que se impõe. Deste modo, a parte agravante perdeu o interesse no prosseguimento do feito, razão pela qual o processo deve ser extinto, pela perda superveniente do objeto. Assim, julgo extinto o presente feito, por perda superveniente do objeto. Após a preclusão, comunique-se ao Juízo de origem, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Brasília/DF, 9 de agosto de 2022. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito